Tribunal: TJBA
Processo: 0000211-42.2004.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000211-42.2004.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (4)

Advogado(s)
:
THAIS LARISSA SCHRAMM CARVALHO, MARCOS ALMEIDA COSTA, MARCIO ALEXANDRE AGUIAR MADUREIRA, PATRICIA LOUSADA EUSTAQUIO DA SILVA KENNEDY, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, ARYLTON MAIA DIAS, EDUARDO CESAR ARAUJO LEAL

APELADO: SARA NUNES DE SOUZA FIGUEIREDO e outros (4)

Advogado(s)
:
EDUARDO CESAR ARAUJO LEAL, ARYLTON MAIA DIAS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, MARCIO ALEXANDRE AGUIAR MADUREIRA, MARCOS ALMEIDA COSTA, PATRICIA LOUSADA EUSTAQUIO DA SILVA KENNEDY, THAIS LARISSA SCHRAMM CARVALHO

A C O R D Ã O

RECURSOS REPETITIVOS. REEXAME DE JULGADO. ART.
1.040
,
II
, DO
CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP 1.492.221 (TEMA 905). AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS, SUJEITAM-SE AOS SEGUINTES ENCARGOS: (A) ATÉ JULHO/2001: JUROS DE MORA: 1% AO MÊS (CAPITALIZAÇÃO SIMPLES); CORREÇÃO MONETÁRIA: ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL, COM DESTAQUE PARA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DE JANEIRO/2001; (B) AGOSTO/2001 A JUNHO/2009: JUROS DE MORA: 0,5% AO MÊS; CORREÇÃO MONETÁRIA: IPCA-E; (C) A PARTIR DE JULHO/2009: JUROS DE MORA: REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA; CORREÇÃO MONETÁRIA: IPCA-E. REEXAME DO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO
1.040
,
II
, DO
CPC
. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA PELO STF, COM O JULGAMENTO DO TEMA 905, SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. REALIZADO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000211-42.2004.8.05.0176
, da Comarca de Nazaré, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO SA e outros (4)
e Apelado
SARA NUNES DE SOUZA FIGUEIREDO e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, à unanimidade, de sua Turma Julgadora, em reformar o Acórdão de Id. 19333894, nos termos do voto condutor.

JA-02